Tribunal: TJBA
Processo: 8034451-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034451-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: B. D. O. N. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a parte ré custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar de menor com transtorno do neurodesenvolvimento, conforme relatório médico, no centro terapêutico indicado, sem limitação de sessões, fixando multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$30.000,00. O recurso impugna dois pontos: (i) a legalidade da concessão da tutela antecipada quanto ao custeio de acompanhante terapêutico escolar e domiciliar; e (ii) a razoabilidade da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto à impugnação da concessão da tutela relacionada ao custeio de acompanhante terapêutico; e (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória diária fixada na origem é razoável e proporcional, podendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não pode ser conhecido quanto à suposta ilegalidade da concessão da liminar para custeio de acompanhante terapêutico, pois tal matéria não foi objeto da decisão agravada, nem se encontra respaldada nos elementos dos autos, configurando ausência de dialeticidade e inovação recursal.

4.

O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, voltado à análise da legalidade e razoabilidade da decisão agravada, sem reexame do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

5.

A imposição de multa cominatória é cabível como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537, caput, do CPC, e somente deve ser revista quando configurada desproporcionalidade.

6.

A multa diária de R$1.000,00, embora válida em abstrato, mostra-se excessiva à luz do caso concreto, considerando-se a natureza da obrigação imposta e o potencial econômico do agravante, sendo reduzida para R$500,00.

7.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte credora.

8.

O prazo de 15 dias concedido para cumprimento da obrigação mostra-se razoável e suficiente, afastando a alegação de nulidade quanto à ausência de parâmetro temporal para início da incidência da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de correlação entre a matéria impugnada no recurso e a decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva em relação à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 344, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 03.10.2017, DJe 05.10.2017; TJ-MG, AI 10024122041619002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 21.04.2020, pub. 28.04.2020; TJ-SP, AI 2113638-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8034451-26.2025.8.05.0000, figurando como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como
Agravado
B. D. O. N.
, representado por sua genitora,
IARACY DE OLIVEIRA NORONHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida
,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA